Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISPOSITIVO. GRATUIDADE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Há contradição entre os critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa e a atuação do causídico que patrocinou os interesses da parte vencedora, razão pela qual o valor anteriormente apurado deve ser corrigido através da análise pormenorizada de fatos então reputados como inexistentes.
3. Recurso do réu conhecido e provido.
4. Recurso do autor prejudicado.